Tribunal: TJPA
Processo: 0000849-68.2007.8.14.0031
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000849-68.2007.8.14.0031

APELANTE: ANDERSON PAIVA SANTOS, RODRIGO LOBATO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000849-68.2007.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Moju

APELANTES:
ANDERSON PAIVA SANTOS
(Defensoria Pública)

RODRIGO LOBATO DE CARVALHO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, I e II, do CP
(conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)

–
PRELIMINAR
:
1)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE ANDERSON PAIVA SANTOS PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPROVIMENTO – a contrário senso do alegado pela defesa, não restou comprovado que o apelante faz jus à redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP por possuir menos de 21(vinte um) anos na data do crime, uma vez que inexistente nos autos comprovante idôneo da data de seu nascimento –
MÉRITO
:
2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante em posse dos bens subtraídos da vítima e da arma de fogo utilizada no delito, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima na fase investigativa e, em juízo, dos policias responsáveis pela prisão do réus, todos apontado os ora apelantes como autores do delito –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDERSON PAIVA SANTOS
e
RODRIGO LOBATO DE CARVALHO,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Moju que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018),
cominando a ambos penas de idêntico
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram preliminarmente pela extinção da punibilidade de ANDERSON PAIVA SANTOS pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, por sua absolvição por insuficiência de provas
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que, na noite do dia 21 de julho de 2007, por volta das 20h, a vítima DIANA VANESSA LIMA DE SOUZA chegou à casa de uma amiga de nome LAIS e, após entrarem na residência, foram surpreendidas pelo denunciado
RODRIGO LOBATO DE CARVALHO
que, posse de uma arma de fogo, tipo revólver, rendeu a vítima e sua amiga LAIS, enquanto que o denunciado
ANDERSON PAIVA SANTOS
aguardava seu comparsa em uma motocicleta.

Prossegue a exordial que LAIS bateu na mão do denunciado
RODRIGO
, que estava com a arma apontada para sua cabeça, e correu, deixando a vítima sozinha. Após, o denunciado
RODRIGO
segurou a vítima, roubando sua bolsa, roupas, um aparelho celular e em seguida empreendeu fuga, em companhia do denunciado
ANDERSON
, para local desconhecido e não sabido. Após tomar conhecimento de que a Polícia havia prendido uma quadrilha de assaltantes, a vítima dirigiu-se até a DEPOL, local onde reconheceu
RODRIGO
como um dos assaltantes e recebeu seus pertences.

Após a instrução,
ANDERSON PAIVA SANTOS
e
RODRIGO LOBATO DE CARVALHO
foram

condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018, sendo-lhes
cominadas penas de idêntico
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram preliminarmente pela
extinção da punibilidade de ANDERSON PAIVA SANTOS
pelo reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Aduz a Defesa que o réu ANDERSON possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do crime, pelo que seu prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, consoante art. 115 do CP, o que implicaria que o lapso temporal para prescrição de sua pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão seria reduzido de 12 (doze) para 06 (seis) anos, o qual teria se exaurido entre o recebimento da denúncia em 09/08/2007 e a publicação da sentença condenatória em mãos do Diretor de Secretaria em 02/06/2015.

Sem razão
, contudo, uma vez que inexistente nos autos documento idôneo para comprovação da data de nascimento do referido réu, não se mostrando suficiente apenas sua alegação em seu interrogatório judicial para comprovação de sua menoridade relativa.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL.
MENORIDADE. QUESTÃO DE ESTADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA. ARTIGO 155, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. DECLARAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO É APTA A COMPROVAR A MENORIDADE.
I - Esta Corte tem entendido que o conceito de documento hábil para o reconhecimento da menoridade em matéria penal estende-se a qualquer instrumento de registro dotado de fé pública, além da certidão de nascimento ou carteira de identidade.
No entanto, não é suficiente a mera declaração prestada em delegacia, desacompanhada de qualquer outro instrumento idôneo de comprovação.
II - Considerada a regra prevista no processo penal brasileiro, esta Corte definiu que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ). In casu, o eg. Tribunal de origem consignou que havia elemento suficiente a comprovar a menoridade do adolescente, consubstanciado no termo de declaração constante nos autos.
Verifico que, por se tratar a menoridade de questão de estado a ser comprovada, não basta a prova testemunhal, declaração ou a confissão para tanto, fazendo-se necessária a apresentação, imprescindível, de documento hábil e idôneo.
Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1745044 DF 2018/0132688-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)

Portanto,
rejeito a preliminar
de extinção da punibilidade de ANDERSON PAIVA SANTOS pela prescrição da pretensão punitiva.

No mérito, os apelantes pugnaram por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réus em flagrante em posse da motocicleta e arma de fogo utilizadas no delito, bem como do celular e bolsa subtraídos da vítima, conforme registrado no

auto de apresentação e apreensão de objeto às fls.32 dos autos digitalizados e auto de entrega às fls.34, bem como pela prova oral carreada, com oitiva na fase investigativa da vítima DIANA VANESSA LIMA DE SOUZA e, em juízo, dos policiais
DENILSON FURTADO RAIOL e JOÃO ALBERTO MACHADO LIMA, responsáveis pela prisão dos réus em flagrante, todos indicando de forma unívoca e coerente
os réus como autores do delito e comprovando os termos da acusação.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória,
inviabilizando o pleito absolutório
sob tal fundamento.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece reparo, devendo ser
mantidas integralmente as penas de ambos os apelantes em idêntico
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 13 (treze) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/08/2023